Tribunal: TJES
Processo: 5002999-07.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002999-07.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI

APELADO:
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA

RELATOR(A):

DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.

1
. Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir.

2.
O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.

3.
O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.

4.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDA
, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando a especificação de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002999-07.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
APELADO
: CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
Advogados do(a) APELANTE
: ELIO FERREIRA DE MATOS JUNIOR - ES7555-A, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogado do(a) APELADO
: ANDRÉ LUIS NUNES SILVEIRA - ES18535-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital
, que, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em desfavor
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI,
julgou improcedente a referida ação autônoma,

determinando o prosseguimento da execução nº 0010944-43.2016.8.08.0021.

Em suas razões (id. 5686300), suscita o apelante, preliminarmente, o cerceamento de sua defesa, sob o fundamento de inexistência de decisão saneadora, bem como de intimação para manifestação de seu interesse na produção de provas.

Sustenta, também: (
i
) a inépcia da inicial, diante da ausência de juntada de documento essencial à propositura da demanda; (
ii
) a impossibilidade de aditar os pedidos da execução em sede de impugnação aos embargos à execução que o embargado sustenta que a execução se refere à duas unidades autônomas e; (
iii
) o excesso da execução, fundamentando que o valor da taxa condominial deve se limitar a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por mês.

Compulsando os autos, observa-se que na inicial dos embargos a execução (id. 5686235), o ora Recorrente pugnou, genericamente, pela produção de todas as provas em direito admitidas.

No momento processual subsequente, foi apresentada a impugnação aos embargos à execução pelo ora Recorrido (id. 5686258).

Posteriormente, sobreveio a sentença (id. 5686297), sem que, anteriormente, as partes fossem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ainda que o juízo viesse a indeferi-las, após a verificação de suas desnecessidades.

Nesse ponto, destaca-se que o despacho que determina a especificação de provas tem o objetivo de possibilitar às partes explicitar os fatos que consideram relevante para o deslinde da causa.

O silêncio das partes, após o despacho que determina a produção de provas, faz precluir o direito de apresentá-las,
mas a ausência de oportunização das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.

Em que pese não haver determinação legal para que o magistrado promova o despacho de especificação de provas, o Art. 369, do CPC, estabelece o direito das partes em provar os fatos por todos os meios legais, bem como o Art. 370, do CPC, determina que ao juiz caberá a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, o que não ocorreu nos presentes autos:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. [...].

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece o cerceamento de defesa, quando ausente a abertura de prazo para especificação de provas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA
. Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (
TJES
, Apelação 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
, 2ª Câmara Cível, DJe 24/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA
. Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.208996-3/001, Relator(a): Des.(a)
José Augusto Lourenço dos Santos
, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023) (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA.
- O julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido inicial por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção das mesmas pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.023719-2/001, Relator(a): Des.(a)
Domingos Coelho
, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022)(destaque).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução fiscal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.459.326/SC, relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 16/5/2017.)

Em seu inteiro teor, o Ministro Gurgel de Faria explicita que a produção de provas se divide em dois momentos processuais distintos:
"o requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas"
.

Dito isso, verifica-se que é nula,
data venia
, a r. sentença, quando caracterizado o claro cerceamento de defesa por ausência de oportunização da especificação das provas que a parte pretende produzir para o eficaz convencimento do juiz.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando a especificação de provas.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da continuidade do processo (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)